Tribunal: TJDFT
Processo: 0703842-97.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL CONSISTENTE EM INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PLENA EXIGIBILIDADE DAS OBRIGAÇÕES CONTIDAS NAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. EXIBIÇÃO DOS DOCUMENTOS ANTERIORES QUE DERAM ORIGEM À DÍVIDA NEGOCIADA. DISPENSAVÉL. SÚMULA N. 286, STJ. INAPLICABILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo preconiza o art. 783 do Código de Processo Civil, a execução para cobrança de crédito deve se pautar, sempre, em obrigação certa, líquida e exigível.
2. Na hipótese dos autos, cuida-se de embargos à execução propostos sob a alegação de iliquidez da obrigação consubstanciada no instrumento particular de confissão de dívida, celebrado em virtude do inadimplemento de contratos de prestação de serviços educacionais, o qual foi assinado pelo devedor e por duas testemunhas (art. 784, inciso III, do CPC).
3. Por se tratar de título executivo extrajudicial, não é necessário que seja acostado aos autos os contratos anteriores que deram origem à dívida confessada e renegociada, sendo possível a exigibilidade das obrigações ali contidas.
4. Há que se destacar ainda que a Súmula n. 286 do STJ não deve ser aplicada ao caso dos autos, porquanto versa sobre renegociação de dívidas em contratos bancários.
5. Conforme dispõem os §§3o e 4o, do art. 917, do CPC, o embargante pode alegar que o embargado pleiteia quantia superior a do título nos embargos à execução, entretanto, deverá declarar na inicial o montante que entende correto, juntamente com demonstrativo de cálculo, o que não se verificou nos autos.
6. Assim, estando ausentes vícios do consentimento, bem assim, a certeza, liquidez e exigibilidade da dívida reconhecida pelo devedor, os embargos à execução não merecem prosperar.
7. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.